Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-25.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018734-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONIL DE MORAES CAMPOS SOBRINHO - CPF: 052.248.211-26 (RECORRENTE), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DORILEO - CPF: 057.637.041-00 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA TORTORELLI CAMPOS - CPF: 474.021.561-68 (RECORRIDO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018734-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1018734-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Aparecida Tortorelli Campos

Recorridos:

Leonil de Moraes Campos Sobrinho e Bruno Henrique de Souza Dorileo

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito, de modo a justificar a redução proporcional da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência e as provas fotográficas demonstram que a recorrente invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo dos autores.

4.

A concentração de álcool constatada no teste de etilômetro evidencia condução sob efeito de álcool, reforçando a imprudência da recorrente.

5.

A culpa de quem invade via preferencial é presumida, cabendo à recorrente comprovar fato modificativo ou excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbe.

6.

A alegação de velocidade excessiva e ausência de condução defensiva do outro motorista não encontra respaldo em prova técnica ou documental.

7.

Os danos materiais decorrentes da perda total do veículo são comprovados e decorrem diretamente da conduta ilícita da recorrente.

8.

Inexistindo prova de contribuição dos autores para o evento danoso, afasta-se a tese de culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A invasão de via preferencial configura culpa exclusiva do condutor que a pratica, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A condução de veículo sob efeito de álcool reforça a caracterização de conduta culposa no acidente de trânsito. 3. A alegação de culpa concorrente exige comprovação concreta, não sendo suficiente mera suposição de velocidade excessiva. 4. Comprovado o dano material e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28, 34 e 44; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso dois; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1032924-61.2023.8.11.0001, julgado em 09/12/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível número 0000894-31.2012.8.11.0015, julgado em 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018734-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1018734-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Aparecida Tortorelli Campos

Recorridos:

Leonil de Moraes Campos Sobrinho e Bruno Henrique de Souza Dorileo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria Aparecida Tortorelli Campos.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id
.

349098375):
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrente ao pagamento de quantia de R$ 38.927,00 (trinta e oito mil novecentos e vinte e sete reais), a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

349098376
): requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a culpa concorrente das partes autoras pelo sinistro.

Contrarrazões (Id.

349098389): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018734-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1018734-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Aparecida Tortorelli Campos

Recorridos:

Leonil de Moraes Campos Sobrinho e Bruno Henrique de Souza Dorileo

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria Aparecida Tortorelli Campos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leonil De Moraes Campos Sobrinho e Bruno Henrique de Souza Dorileo, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 38.927,00 (trinta e oito mil novecentos e vinte e sete reais).

Da narrativa inicial, os autores alegam que, no dia 19/10/2024, ocorreu grave colisão de trânsito envolvendo o veículo Hyundai HB20, de propriedade e condução da recorrente, e o veículo Fiat Siena, de propriedade de Leonil de Moraes Campos Sobrinho e conduzido por Bruno Henrique de Souza Dorileo.

Relatam que ambos os condutores foram submetidos ao teste de etilômetro e que o condutor, ora recorrido, apresentou resultado de 0,00 mg/L, enquanto a recorrente apresentou concentração de 0,60 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, configurando infração gravíssima e crime de trânsito.

Sustentam que, em razão da gravidade da colisão, a seguradora concluiu pela perda total do veículo, razão pela qual ajuizaram a presente ação requerendo a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A requerida, por sua vez, aduziu que o condutor do veículo Siena trafegava em velocidade incompatível com a via, não manteve distância de segurança e não adotou manobra defensiva para evitar a colisão, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa concorrente.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 19/10/2024, especificamente quanto à alegação de culpa concorrente dos recorridos, o que, segundo a recorrente, deveria ensejar a redução proporcional da indenização fixada na sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que Boletim de Ocorrência, apresentado no Id. 349097893, sob o nº 2024.319982, lavrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é categórico ao descrever a dinâmica do acidente, consignando expressamente que o veículo HB20 Hatch de cor prata, de placa QCW5D11, conduzido pela recorrente Maria Aparecida, "colidiu frontalmente com o veículo Siena Sedan de cor branca de placa QBY4J16 conduzido pelo Sr. Bruno"

Além disso, as fotografias acostadas aos autos demonstram de forma cristalina que a recorrente estava trafegando na contramão de direção no momento do impacto. A disposição dos veículos após a colisão, conforme se observa nas fotografias, corrobora inequivocamente a versão de que a recorrente cruzou a linha divisória das faixas de rolamento e adentrou na contramão, interceptando a trajetória regular do veículo dos recorridos.

Desse modo, a tese de ausência de culpa da recorrente ou de culpa exclusiva da autora não se sustenta diante do conjunto probatório. A sentença, ao analisar as provas, especialmente os registros fotográficos, concluiu que a recorrente “atravessou na frente do veículo da parte autora, invadindo a sua preferencial sem a devida cautela, causando um abalroamento transversal, dando causa ao acidente”.

Os artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõem deveres de cautela, atenção e prudência aos condutores.
Vejamos:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

Ressalta-se que a alegação fundada na suposta velocidade excessiva do condutor do veículo dos recorridos, bem como na ausência de manobra defensiva, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes do processo. Não há, nos autos, qualquer outro elemento que indique conduta imprudente ou negligente por parte do condutor do veículo Siena.

Deste modo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito dos autores, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial.
Inobservadas as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e intercepta o motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes do acidente. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”

“
DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PASSAGEIRA DE MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE À VÍTIMA PASSAGEIRA – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INCONSISTENTE – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo culpa concorrente entre os condutores dos veículos envolvidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível atribuir culpa concorrente à vítima que figurava como passageira de motocicleta; (ii) se restou comprovada a culpa exclusiva do condutor do automóvel que invadiu via preferencial; (iii) se a alegação de velocidade excessiva da motocicleta, desacompanhada de prova técnica, é suficiente para elidir a culpa presumida de quem invade via preferencial; (iv) se estão configurados os danos materiais (emergentes e lucros cessantes), morais, estéticos e se é devida pensão mensal vitalícia; e (v) se há responsabilidade solidária da seguradora denunciada.

III. Razões de decidir

3. A culpa de quem invade via preferencial é presumida, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, nos termos do art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro.

4. No caso, o próprio apelado confessou, no Boletim de Ocorrência e em depoimento pessoal, que não observou a aproximação da motocicleta ao adentrar a rotatória, colidindo com o veículo que já trafegava pela via preferencial.

5. A alegação de velocidade excessiva do condutor da motocicleta não encontra respaldo em prova técnica objetiva, baseando-se exclusivamente em percepção subjetiva de testemunha cujo depoimento apresenta inconsistências quanto à dinâmica do acidente.

6. A apelante, na condição de passageira da motocicleta, não exercia qualquer controle sobre a condução do veículo, não podendo ser responsabilizada por eventual imprudência do condutor, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7. O passageiro de veículo envolvido em acidente de trânsito, por não ter concorrido para o evento danoso, faz jus à indenização integral pelos danos sofridos, ainda que reconhecida culpa concorrente dos condutores.

9. Restaram comprovados os lucros cessantes pelo período de 90 (noventa) dias de afastamento laboral, sendo cabível a indenização a esse título.

10. Os danos emergentes (despesas médicas) não foram comprovados mediante apresentação de recibos e notas fiscais, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11. Os danos morais decorrentes de acidente de trânsito com lesões corporais são presumidos in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento experimentado pela vítima.

12. Os danos estéticos não restaram comprovados, porquanto o laudo pericial não atestou a existência de deformidade permanente ou alteração estética visível.

13. A pensão mensal vitalícia é indevida, ante a inexistência de incapacidade laborativa permanente ou redução da capacidade de trabalho, conforme atestado pelo laudo pericial.

14. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora denunciada, porquanto comprovada a vigência do contrato de seguro à época do sinistro, impõe-se sua condenação solidária, nos limites da apólice.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A culpa de quem invade via preferencial é presumida, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. A mera alegação de velocidade excessiva, desacompanhada de prova técnica objetiva, não é suficiente para elidir a culpa presumida de quem invade via preferencial. 3. O passageiro de veículo envolvido em acidente de trânsito não pode ser prejudicado pela culpa concorrente dos condutores, fazendo jus à indenização pelos danos sofridos, por não ter concorrido para o evento danoso. 4. A indenização por danos emergentes pressupõe a comprovação efetiva das despesas realizadas, mediante apresentação de recibos, notas fiscais ou documentação equivalente, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. O dano moral decorrente de acidente de trânsito com lesões corporais é presumido in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento experimentado pela vítima. 6. O dano estético caracteriza-se pela alteração permanente e visível na aparência física da vítima, não sendo configurado pela mera limitação funcional desacompanhada de deformidade aparente. 7. A pensão mensal vitalícia pressupõe a comprovação de incapacidade laborativa permanente ou redução da capacidade de trabalho, mediante prova pericial conclusiva. 8. A seguradora denunciada responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, nos limites da apólice, quando comprovada a vigência do contrato de seguro à época do sinistro.”-

(N.U 0000894-31.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)”.

Diante do exposto, considerando a inexistência de culpa da recorrente pelo acidente e a devida comprovação dos danos materiais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026